Tribunal: TJPA
Processo: 0014027-26.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014027-26.2016.8.14.0401

APELANTE: JOHN HENDEL FELIZARDO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3°, DO CP –
PRELIMINAR
: PEDIDO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
Quanto ao pedido para responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
–

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO PARA O DE ROUBO QUALIFICADO
– IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio consumado para o de roubo qualificado,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a prática do crime narrado na exordial acusatória, sendo o conjunto probatório apto e seguro para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedentes colacionados.

PEDIDO DE NOVA

DOSIMETRIA
COM APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 E DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DA TENTATIVA CRIMINOSA –
INVIABILIDADE
. A dosimetria da pena está em consonância com as regras dispostas nos arts. 59 e 68, do CP, sendo a pena-base fixada 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e motivos do crime), reprimenda reduzida na fase intermediária em 01 (um) ano de reclusão diante do reconhecimento das atenuantes menoridade e da confissão, ficando a critério do magistrado o patamar a ser utilizado para cada atenuante, pois a lei não determina
quantum
específico a ser utilizado, sendo a reprimenda na terceira fase fixada em definitivo em 23 (vinte e três) anos e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, inexistindo
a tentativa criminosa, pois comprovado que delito ocorreu em sua forma consumada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOHN HENDEL FELIZARDO TRINDADE
,
por meio de advogada particular, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 03/05/2016, por volta de 21h45min, a vítima estava conversando com sua namorada Ingrid Lorena Silva Nunes e familiares dela, em frente a sua residência, quando foi surpreendido por dois elementos, cada um em uma bicicleta, sendo um deles o acusado John Hendel Felizardo Trindade, que estava com uma arma de fogo e anunciou o assalto.

Infere-se da acusação que o acusado ficou parado em frente à vítima, enquanto o outro elemento foi até a namorada da vítima e começou a revistá-la para saber se ela tinha algum objeto de valor, não encontrado nada. A vítima estava com uma sacola que continha suplemento alimentar, então o denunciado ordenou que ele a entregasse, momento em que a vítima, ao cumprir a ordem, deixou cair a sacola e esbarrou na bicicleta do denunciado.

Relata a acusação que quando a vítima esbarrou na bicicleta do acusado, este efetuou apenas um disparo em direção ao tórax da vítima, ação que o levou à óbito, estado que foi identificado quando chegou ao Hospital do Pronto Socorro do Guamá.

Por fim, relata o
parquet
, que além da namorada da vítima, um amigo da vítima Irwing Danrley Branco Damasceno, que estava do outro lado da rua, também presenciou toda ação delitiva, chegando a socorrer a vítima, bem como tentou impedir que os elementos empreendessem fuga, porém não teve sucesso.

Por tais fatos foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §3°, do CP. Transcorrido o feito, foi condenado à pena definitiva

de

23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso,

requerendo, preliminarmente, que lhe seja concedido o direito de apelar em liberdade.

No mérito, requer a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo em concurso de crime com disparo efetuado em via pública.

Pleiteia o apelante por uma nova dosimetria da reprimenda corporal a ele imposta, devendo ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena no
quantum
de 1/3 (um terço) e que seja acolhido e reconhecido pelo juízo
ad quem
que o crime por ele praticado foi executado na modalidade tentada, pelo que deve ser diminuída a pena imposta em 2/3 (dois) terços.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes
.

VOTO

01. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Requer o apelante, o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade.

Todavia, no que tange ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

02. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE CRIME COM DISPARO EFETUADO EM VIA PÚBLICA.

Em suas razões recursais, o apelante requer inicialmente a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo qualificado com disparo de arma de fogo, alegando, neste sentido, que não teve a intenção de atirar e atingir a vítima.

Adianto, desde já, que tal pleito não merece prosperar.

De início, verifico que a
materialidade
do crime restou plenamente demonstrada nos autos, através da declaração de óbito da vítima (fl.265, ID 6479584) e do exame de necropsia médico-legal (fl.71, ID 6479625), que comprovou que a vítima Douglas William Santana Ferreira foi atingida por um projétil de arma de fogo que penetrou na região acromial esquerda, provocando hemotórax à esquerda, com perfurações no lobo superior do pulmão esquerdo e aorta torácica, com hemorragia interna.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
do crime de latrocínio consumado e não o delito de roubo qualificado com o uso de arma de fogo, conforme os depoimentos obtidos no decorrer do inquérito policial e da instrução probatória.

Inicialmente, a testemunha
Ingrid Lorena Silva Nunes
, namorada da vítima e testemunha ocular do crime, declarou durante as investigações policiais (fl.248/249, ID 6479589),
verbis:

(...) “Que, a declarante afirma que era namorada do jovem Douglas William Santana Ferreira, com quem namorava acerca de um ano de dois meses;
Que, na data de 03/05/2016, por volta de 21h45min, encontrava-se namorando com Douglas, sentados em um canteiro existente quase na porta do domicílio da declarante, local também onde se encontravam sentados outros familiares da declarante, quando todos foram surpreendidos pela chegada no local de dois indivíduos desconhecidos, cada um em uma bicicleta, os quais foram logo em direção à declarante e a Douglas, estando um dos indivíduos portando uma arma de fogo, tipo revólver
; Que, a declarante afirma que o individuo que portava a arma foi em direção a Douglas e o outro passou por detrás da declarante e de Douglas sem descer da bicicleta; Que, a declarante afirma que o individuo agia pelas costas, sem descer da bicicleta e lhe apalpava e exigia seus pertences e logo percebeu que a declarante não portava nenhum bem de valor;
Que, na mesma ocasião, o outro individuo que portava a arma de fogo, abordava Douglas exigindo os pertences do mesmo
;
Que, a declarante afirma que por ocasião em que o meliante exigia os pertences de Douglas, o mesmo exigia uma sacola que Douglas portava nas mãos, e quando Douglas tentou repassar a sacola que portava, na qual continha apenas suplementos alimentares referida sacola caiu ao chão, tendo Douglas curvado o corpo para apanhar a sacola do chão e simultaneamente Douglas esbarrou na bicicleta do meliante, que por sua vez se espantou, e acreditando que Douglas iria reagir ao assalto, efetuou um único disparo contra Douglas
; Que, após tal ato os meliantes fugiram do local, sendo que um fugiu montado na bicicleta e o outro abandonou a qual chegou ao local, e fugiu em desabalada carreira do local; Que, a declarante afirma que nada roubaram de Douglas; Que, o cunhado da declarante de nome Irwing Danrley, que chegava na casa da genitora da declarante naquele momento, ainda perseguiu os meliantes, no entanto, logo os perdeu de vista” (...) (...)“
Que, a declarante afirma que passados alguns dias após o crime, câmeras de segurança de um imóvel vizinho registrou as ações dos meliantes autores do crime, onde se identificou o indivíduo agora identificado como JOHN WENDEL
”(...)(SIC).

Por sua vez, outra testemunha presencial do crime,
Irwing Danrley Branco Nascimento
, declarou, desta vez, em juízo, (fl.78, ID 6479623):

(...) “
Que, avistou dois meliantes chegarem, cada um com uma bicicleta
; Que, avistou os dois chegando, que um deles ficou mais próximo deles e o outro mais distante; Que, ele estava de canto da Honório com a passagem; Que, se não se enganava, os dois vieram pela Mundurucus; Que, um ficou mais parado no canto da Honório e o outro mais pra dentro da Vila, sendo que na mesma localidade;
Que, só foi perceber que era um assalto quando os indivíduos estavam abordando; Que, começaram a revistar a vítima; Que, apenas um abordou a vítima, tendo o outro ficado afastado; Que, o individuo que abordou estava armado; Que, viu a arma; Que, era provavelmente com um “38”, que brilhava muito;
Que, o individuo começou a revistar a vítima, pegou “pertence”, o relógio, o celular
;
Que, Douglas estava com uma sacola; Que, no momento em que Douglas iria repassar a sacola escapuliu da mão dele
;
Que, no momento em que Douglas iria pegar a sacola, ele se desequilibrou e acabou caindo por cima

da bicicleta do “rapaz”; Que, no momento em que Douglas caiu por cima da bicicleta, o “rapaz” atirou em Douglas”. (...) “Que foi na delegacia e reconheceu John Hendel por foto “tudinho”; Que reconheceram um dia após o ocorrido
” (...)” (SIC).

Analisando em conjunto os depoimentos prestados pelas testemunhas que presenciaram os fatos tidos como criminosos, não há dúvida alguma em afirmar que John Hendel Felizardo Trindade, ora apelante, foi o autor do crime de latrocínio que ceifou a vida de Douglas William Santana Ferreira, tendo o acusado efetuado um único disparo de arma de fogo, porém fatal, no tórax da vítima que infelizmente evoluiu à óbito, após a ação criminosa do recorrente e de seu comparsa, que conseguiu fugir do local do crime.

Exsurge do quadro fático acostado aos autos, que as narrativas apresentadas pelas testemunhas de acusação em diferentes momentos, seja perante a autoridade policial ou em juízo, demonstram com coerência e riqueza de detalhes a cronologia dos fatos, que resultaram no óbito da vítima, destacando-se

que os meliantes, mediante o uso de arma de fogo, primeiramente, intimidaram e ameaçaram as vítimas com o objetivo de subtrair seus pertences, conseguindo, inclusive levar alguns deles, como bem destacou a testemunha Irwing Danrley Branco Nascimento, porém a vítima Douglas William Santana Ferreira, tentar entregar uma sacola ao apelante, que continha apenas suplementos alimentares, acabou por levar um tiro do apelante que logo em seguida conseguiu fugir, sendo, entretanto, preso pouco tempo depois.

Aliás, o próprio apelante confessou em juízo que efetuou um disparo de arma de fogo na vítima, e só praticou o delito pois estaria “devendo” no bairro em que morava. Após o crime, informou por fim que ficou desesperado e correu e que arma usada para ceifar a vida da vítima não era sua e sim de seu comparsa.

Assim, de acordo os fatos dispostos nos autos processuais, resta comprovada a prática do crime de latrocínio em sua forma consumada, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de roubo qualificado, observando-se que as provas apresentadas são aptas e seguras para sustentar a condenação imposta ao apelante pelo delito em comento.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
- MODALIDADE QUE ADMITE A TENTATIVA - COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO - RÉU MULTIREINCIDENTE - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO APENAMENTO EM VIRTUDE DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
01. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), não há que se falar em desclassificação da conduta, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial.
02. Em que pese existir posicionamento no sentido de que o latrocínio tentado não foi acolhido pelo ordenamento jurídico pátrio, entende-se que sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio. 03. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são preponderantes, nos termos do art. 67 do Digesto Penal, razão pela qual, em regra, devem ser compensadas. Não obstante, se o réu for multirreincidente, revela-se desarrazoada a compensação entre elas, devendo neste caso, a pena provisória ser aumentada, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 04. A redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) deve observar o iter criminis efetivamente percorrido pelo acusado, isto é, deve ser graduada de acordo com a maior ou menor proximidade do agente do completo exaurimento da infração penal. 05. A escassez de recursos do réu não impede a condenação daquele ao pagamento das custas processuais, devendo a avaliação sobre a possibilidade de se suspender a cobrança respectiva ser realizada pelo Juízo da Execução, que detém melhores condições de apreciar a matéria. (TJMG - APR: 10625200013070001 São João Del-Rei, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DISPARO DE ARMA DE FOGO. INTENÇÃO DE MATAR. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O latrocínio, crime complexo, ocorre com as condutas de roubo e homicídio, esse com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime, de modo que o referido delito se consuma com a efetiva subtração e/ou a morte da vítima.
Outrossim, tem-se caracterizada a modalidade tentada, quando o agente tem a intenção de matar ou assume o risco de produzir o resultado morte com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio e a subtração não se consumem. 2. Considerando que a vítima, em contexto de violência, somente não teve seu celular subtraído por pronta reação instintiva ao tentar correr, tendo sido atingida pelas costas por um disparo de arma de fogo, o que indica que o agente pretendia ou, ao menos assumiu o risco do resultado morte, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo descrito no Código Penal como latrocínio na forma tentada, não há que se cogitar em desclassificação para o delito de roubo tentado. 3. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular nº 545 quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal?. 4. Em que pese o d. magistrado de origem tenha registrado que o ?interrogado confessou parcialmente os fatos?, certo é que a sua versão acerca do acontecido se revelou contrária às demais provas constantes dos autos, ?fantasiosa e inverossímil?, não tendo ele em momento algum confessado a prática do crime de latrocínio tentado, sustentando, ao revés, a ocorrência de disparo acidental, o que em nada contribuiu para a formação do convencimento do julgador, não incidindo, desse modo, a atenuante de confissão. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJDF 07014638620228070003 1613350, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 08/09/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/09/2022).

03. DOSIMETRIA DA PEN
A.

Postula o apelante por uma nova dosimetria da reprimenda corporal. Requer que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena em 1/3 (um terço) e que seja acolhido e reconhecido por esta instância superior, que o crime por ele praticado foi executado na modalidade tentada, devendo a pena ser diminuída no patamar de 2/3 (dois) terços.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

Com efeito, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,

fixando a pena-base em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, portanto, em grau médio

e mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, considerando como negativas as circunstâncias que tratam da
culpabilidade
, afirmando que é “altamente reprovável, uma vez que o réu efetuou um disparo de arma de fogo na vítima em frente seus familiares, tendo a vítima agonizado por socorro perante sua namorada e seus parentes, de forma que demonstra maior frieza no cometimento do delito” e ainda, os
motivos do crime
que afirmou o magistrado, “serem repugnantes ante ao desvalor da vida quando comparada ao patrimônio que seria subtraído, qual seja, um celular, um cordão e um relógio”.

Assim, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas em reforma da pena-base, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.

Com
efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo
a quo
, não constatou a existência de agravantes em desfavor do apelante, reconhecendo a seu favor a existência de duas atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, atenuando a pena em 01 (um) ano, fixando-a nesta fase intermediária em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Assim, observa-se que o juízo de primeiro grau reconheceu e aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena corporal imposta, pelo que fica inviabilizado o pedido formulado pela defesa.

Ademais, é sabido que o legislador não impôs percentuais mínimos e máximos no que diz respeito a aplicação das agravantes e atenuantes, ficando à cargo do magistrado de primeiro grau determinar o
quantum
ser utilizado, observando-se, neste caso, que a redução aplicada, 06 (seis) meses para cada atenuante, se apresenta adequada e equilibrada, não havendo qualquer alteração a ser efetuada.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição, a sanção corporal foi definitivamente fixada em 23 (vinte) anos de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Com efeito, descabe a alegação a apresentada pela defesa que trata da diminuição da pena em razão da ocorrência da tentativa criminosa, pois resta fartamente comprovado no decorrer dos autos, a partir da existência de provas de materialidade e autoria, que o delito perpetrado pelo apelante ocorreu em sua forma consumada.

Por estes motivos, inviável a realização de uma nova dosimetria de pena, pois a reprimenda imposta ao apelante está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal,

sendo suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/06/2023